Tribunal: TJPA
Processo: 0854505-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854505-42.2022.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA OZITA BARBOSA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854505-42.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADA: MARIA OZITA BARBOSA LEAL

ADVOGAOS: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA E OUTROS

APELANTE/APELA: CREFIA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. REEVISÃ DE TAXAS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, limita os juros remuneratórios, determinou a repetição do indébito em dobro e indeferiu a indenização por danos morais.

A questão em debate envolve: (1) a possibilidade de revisão dos juros aplicados ao contrato de empréstimo firmado entre as partes; (2) a legalidade da repetição do indébito em dobro; e (3) a configuração de danos morais em razão da cobrança abusiva.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a revisão das taxas de juros é admitida quando comprovadamente excessiva em relação à média do mercado (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ). No caso concreto, a taxa aplicada pela instituição financeira (22,43% ao mês e 1.034,32% ao ano) mostrou-se exorbitante, sendo correta as limitações aos limites médios divulgados pelo Banco Central, com acréscimo de 50%.

A repetição do indébito em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dado que a instituição financeira não demonstrou engano justificável na cobrança de valores excessivos, configurando prática abusiva.

A cobrança de taxas abusivas, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo extrapatrimonial significativo. No caso concreto, não foi demonstrado o constrangimento excessivo ou o impacto relevante na dignidade do consumidor, razão pela qual correta a decisão que indeferiu a indenização.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 382; TJPR, Apelação Cível nº 0005283-79.2022.8.16.0044; TJRS, Apelação Cível nº 70083825232.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854505-42.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADA: MARIA OZITA BARBOSA LEAL

ADVOGADOS: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA E OUTROS

APELANTE/APELA: CREFIA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de apelação nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada por MARIA OZITA BARBOSA LEAL em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, objetivando a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas, em especial as taxas de juros aplicadas, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de empréstimo pessoal com a ré, no valor de R$ 2.150,36, para pagamento em 12 parcelas de R$ 521,00 cada. Alega que a taxa de juros aplicada, de 22,43% ao mês e 1.034,32% ao ano, é exorbitante e muito superior à média do mercado, comprometendo sua capacidade financeira, visto que é aposentada e sua única fonte de renda é o benefício previdenciário. Argumenta, ainda, que os valores cobrados pela instituição financeira configuram enriquecimento ilícito e prática abusiva, exigindo a revisão do contrato para adequação da taxa de juros à média praticada pelo mercado, a repetição do indébito e indenização por danos morais .

A requerida, em contestação, sustenta a validade do contrato firmado, alegando que o autor aderiu aos termos pactuados, tendo ciência dos encargos e taxas aplicadas. Defende que as taxas de juros aplicadas estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, salientando que a instituição opera com um público de alto risco e, por isso, as suas taxas são diferenciadas. Afirma que não há ilegalidade na cobrança dos valores e que o autor não declarou a abusividade alegada.

A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 11,40% ao mês e 136,80% ao ano, com a repetição dos valores pagos indevidamente em dobro, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Houve sucumbência recíproca, condenando-se a autora ao pagamento de 30% dos custos e despesas processuais, enquanto o restante ficou a cargo da requerida. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A apelante MARIA OZITA BARBOSA LEAL insurge-se contra a sentença na parte em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a cobrança de juros abusivos comprometeu sua subsistência, afetando diretamente sua dignidade. Sustentando que a decisão desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual, pleiteando a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais .

Por outro lado, a apelante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS alega que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor. Reitera que não há abusividade nas taxas de juros aplicadas, pois estão em conformidade com a média do mercado e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O argumento de que a taxa de juros divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como única estratégia para aferição de abusividade e que o contrato foi firmado de forma lícita e consciente pela parte autora .

Nas contrarrazões, a autora reitera a necessidade de orientações por danos morais, ressaltando que a prática abusiva da instituição financeira gerou prejuízos psicológicos e financeiros, extrapolando o mero aborrecimento. Defende que a decisão de primeiro grau acertou ao determinar a limitação dos juros e a repetição do indébito, devendo ser mantida nesse ponto.

A instituição bancária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854505-42.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADA: MARIA OZITA BARBOSA LEAL

ADVOGAOS: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA E OUTROS

APELANTE/APELA: CREFIA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por Maria Ozita Barbosa Leal contra Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos.

Na origem, o autor alegou que contratou empréstimo pessoal com juros abusivos, pleiteando a revisão das taxas aplicadas, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente o pedido, limitando os juros remuneratórios a 11,40% ao mês e 136,80% ao ano , determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e negando o pleito indenizatório .

Ambas as partes apelaram: (1) O autor , sustentando que os danos morais deveriam ser reconhecidos, dada a abusividade da cobrança.
(2) A instituição financeira , argumentando a legalidade dos juros pactuados e a impossibilidade de revisão do contrato, além da inaplicabilidade da repetição do indébito.

Vejamos:

A controvérsia discutida nos autos exige uma análise das seguintes questões:
(1) A abusividade da taxa de juros e a possibilidade de revisão contratual ; (2) A legalidade da repetição do indébito;
(3) A pertinência da condenação por danos morais .

Da Possibilidade de Revisão da Taxa de Juros:

A recorrente CREFISA defende que os juros pactuados são válidos e que não há fundamento legal para sua revisão, uma vez que não há limite previsto para contratos bancários.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.061.530/RS, previu a possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas quando demonstrada a excessiva onerosidade ao consumidor. O mesmo entendimento é ratificado pela Súmula 382 do STJ , segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade , mas podem ser reduzidos caso comprovada a Excessividade em relação à taxa média de mercado .

No caso concreto, a sentença referiu que a taxa contratada ( 22,43% ao mês e 1.034,32% ao ano ) superava em muito a média de mercado estabelecida pelo Banco Central . Assim, o magistrado, atento ao entendimento vinculante, limitou os juros remuneratórios ao percentual médio divulgado pelo Banco Central acrescido de 50% , o que foi executado no teto de 11,40% ao mês e 136,80% ao ano .

Portanto, a sentença não violou o princípio da autonomia privada , apenas corrigiu um evidente desequilíbrio contratual , eliminando a onerosidade excessivamente imposta ao consumidor, de modo que não prospera sua insurgência nesse ponto.

Da Repetição do Indébito em Dobro

A REQUERIDA/APELANTE também sustenta que não houve má-fé em sua cobrança , o que evitaria a repetição do indébito em dobro.

Entretanto, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que, havendo cobrança indevida e pagamento pelo consumidor, a devolução deverá ocorrer em dobro, salvo se houver engano justificável .

No presente caso, a abusividade dos juros foi expressamente reconhecida, sendo evidente que o consumidor pagou valores indevidos. Além disso, a instituição financeira não declarou qualquer justificativa plausível para a cobrança excessiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço.

Logo, correta a sentença ao determinar a repetição em dobro , devidamente corrigida pelo INPC desde a data do pagamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação , em consonância com o art. 405 e 406 do Código Civil .

Da Indenização por Danos Morais

A apelante Maria Ozita Barbosa Leal requer a condenação da Crefisa ao pagamento de danos morais, alegando que os descontos excessivos em sua conta comprometeram sua subsistência , afetando sua dignidade e bem-estar.

É pacífico na obrigação de que a simples cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral, salvo se demonstrado constrangimento excessivo, restrição de indevida de crédito ou impacto grave na vida do consumidor . Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. DANO MORAL. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A cobrança de juros abusivos, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. 2. Não verificada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição em dobro do indébito. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0005283-79.2022.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 29.04.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. As razões do recurso guardam consonância com a decisão atacada, não havendo, portanto, se falar em inépcia recursal, razão pela qual vai afastada a preliminar suscitada. DANO MORAL. Meros dissabores decorrentes da ação de revisão contratual não justificam a caracterização do dano moral e o consequente dever de indenizar, quando ausente comprovação de que tal situação desborda dos incômodos e transtornos a que estamos sujeitos no cotidiano da vida em sociedade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083825232 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

No caso em análise, não há prova suficiente de que os descontos tenham causado abalo moral significativo à parte do autor. O prejuízo suportado, ainda que indesejável, não extrapolou o mero dissabor, especialmente porque os valores pagos indevidamente serão restituídos.

Assim, correta a decisão que indeferiu a indenização por danos morais , uma vez que o dano material já foi plenamente reparado pela repetição do indébito .

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo a sentença integralmente , por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025